Tribunal: TCU
Processo: 044.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), em que se apresentam supostas irregularidades relativas ao fornecimento de medicamentos a Unidades de Saúde Básica da Família (USBFs) no Município de Campina Grande/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 214, III, "a", e 237, IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la procedente; 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo listados multas nos valores indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Luzia Maria Marinho Leite Pinto 8.000,00 Riccelly Naro Guimarães 6.000,00 Luís Villander Rodrigues de Farias 5.000,00 Filipe Araújo Reul 5.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia das instruções da AudContratações neste processo à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (SAES), considerando que o valor do débito apurado na aquisição de medicamentos, objeto dos contratos decorrentes do PP-SRP 16.621/2018, custeada com recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), do Teto Financeiro do Bloco Atenção Básica, foi inferior a R$ 100.000,00, para que adote as medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, nos termos do art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.6. notificar a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e os responsáveis a respeito deste acórdão.